Tribunal: TJDFT
Processo: 0760031-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. VERBA RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. DEMORA NO PAGAMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo parte autora em desfavor de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para condenar o Distrito Federal a pagar, à parte autora, a quantia de R$ 338,14 (trezentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores, consoante o documento de ID 141960988, reconhecendo a prescrição dos débitos de 2012 e 2015.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Cuida-se de pretensão para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Isso porque, diante do reconhecimento da dívida e consequente demora apenas para o seu pagamento, inexiste ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. Assim, ao contrário do exposto na sentença, o prazo não voltou a fluir, face a existência de expressa previsão no Decreto no 20.910/32 de que o prazo prescricional não corre até o pagamento da dívida. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. Sentença anulada.
IV. No mesmo sentido, destaca-se o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais - TNU, já ressaltado em precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: “A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu que, se a administração reconhece uma dívida, mas não paga e nem opera ato administrativo para se manifestar contrária ao pagamento, o credor não pode ser prejudicado por essa demora com a contagem de prazo prescricional. (PEDILEF 200771500041981, PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.)” (acórdão n. 974081, processo n. 07082674120168070016, Relator Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 24/10/2016)
V. Não é passível de aplicação a teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do Juiz singular (acórdão n. 1291973, processo n. 07056406120208070004, Relatora Juíza Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, 2a Turma Recursal, julgado em 14/10/2020, DJE 22/10/2020).
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a prejudicial de prescrição. Sentença anulada. Retornem os autos ao Juízo de origem a fim de promover o regular processamento do feito. Sem custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.